Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM. INTERESSES EM CONFLITO. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA OU DA HARMONIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. INCENTIVO À DISSEMINAÇÃO ELETRÔNICA DE MANIFESTAÇÕES PESSOAIS DISCRIMINATÓRIAS. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminares de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.
2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminares recursais rejeitadas.
3. Evidencia-se tratar-se de colisão entre os direitos fundamentais da liberdade de expressão dos réus e da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem da parte autora, sendo imperioso, portanto, sopesar os interesses em conflito, de modo a que se harmonizem, sem que a afirmação de um sacrifique o outro. A solução da controvérsia, desse modo, perpassa pela utilização do princípio de hermenêutica constitucional da concordância prática ou da harmonização, de modo que a aplicação de uma norma constitucional se realize em conexão com a totalidade das normas constitucionais, a serem interpretadas como uma unidade.
4. Embora haja liberdade na manifestação do pensamento, uma vez que esse direito venha a violar outro, atingindo diretamente a honra de outrem, cabe a responsabilização pelos danos decorrentes. Neste ponto reside a responsabilidade inerente à liberdade de cada um no exercício do seu direito.
5. É indelével, que, no caso, a manifestação de pensamento pessoal aliada à propagação de mensagens eletrônicas de cunho discriminatório, de modo a expor os envolvidos a constrangimento, humilhação e segregação corporativa ante a sua opção sexual, por outros integrantes da corporação, caracteriza dano moral.
6. Para a fixação do valor, a título de dano moral, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.
7.Recursos conhecidos, providos, em parte, os interpostos pelos réus, e não providos os interpostos pela autora.